Tribunal: TJPA
Processo: 0803781-93.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803781-93.2024.8.14.0000

PACIENTE: PAULO FERNANDO DAMASCENO BASTOS

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, II, V e VII, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – AUSENCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
– SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – POSSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA.

1.

“... a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP”. (AgRg no RHC n. 192.434/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.)

2.

Conhecimento e concessão da ordem. Decisão majoritária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em conformidade com a ata de julgamento e das notas taquigráficas, por maioria, conhecer e conceder o
habeas corpus
impetrado, nos termos do voto divergente. Vencida a relatora e a e, Desa. Vânia Lúcia Silveira.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de custódia preventiva imposta sem fundamentação idônea e concreta, especialmente com respeito a inviabilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse contexto, os impetrantes pugnam, liminarmente e no mérito, pelo relaxamento da medida extrema, ainda que mediante expedição de alvará de soltura clausulado, máxime diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

Indeferida a liminar (ID 18529771) e prestadas as informações da autoridade coatora (ID 18632483), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 18874873).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Senhora Presidente, não obstante o judicioso voto do e. Relatora, peço
venia
para dele divergir.

A
priori,
embora reconheça que o delito imputado ao paciente se revele de natureza grave, tal fato deve ser, de certa forma, analisado com parcimônia se levarmos em consideração que a suposta violência foi exercida com uso de arma branca, o que não afasta o delito praticado, contudo,
data venia
, não se revela dolo exacerbado na conduta.

In casu
, deve ser considerado que o paciente, pessoa jovem de 18 (dezoito) anos de idade, não ostenta circunstância judiciais desfavoráveis, fator que, entendo, pode ser mudado com sua permanência no cárcere, com a possibilidade de abalo moral em sua formação, eis que facilmente pode ser coopitado para o mundo do crime.

Assim, neste momento, revela-se como suficiente substituir a prisão no cárcere por medidas cautelares diversas de prisão, a serem determinadas pelo juízo
a quo
, e, portanto, deve ser concedida a ordem de
habeas corpus
para devolver a liberdade ao paciente, sem necessidade de tornozeleira eletrônica.

É o voto.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ Jr.

Relator para o Acórdão

Belém, 20/05/2024